Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-65.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001661-65.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRIS NARDES PINTO - CPF: 977.955.931-00 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS

DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS

ESPECIFICAMENTE.

INÉPCIA

PARCIAL.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL
DOS

JUROS DE MORA.

ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Há parcial ofensa à dialeticidade quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No caso, o recurso não deve ser conhecido em relação aos pontos não impugnados.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como
a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
A
gRg

no
A
REsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
D
Je

11/04/2013).

Tendo
como

base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável

e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

3.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano
moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação. Por se tratar de consectários legais, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de forma que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu ter
mo inicial a fim de adequá-los ao legalmente devido, não configura julgamento
extra petita

nem
reformatio in pejus

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001661-65.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
IRIS NARDES PINTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IRIS NARDES PINTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
da
cobrança
de
valores

decorrente
de
contrato
de
empréstimo

consignado

realizada

em

duplicidade
.
Julgou

parcialmente

proced
ente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
5.000,00
, a
título de dano moral, acrescido de juros a partir do evento

danoso
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) é
indevida
a
revisão
das
cláusulas

contratuais
; b)
não

foi

evidenciado
que a
negativação
dos dados da
parte

reclamante

gerou

dano
moral; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d)
os

juros
de mora
do

dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
respectivo

arbitramento
.
Requereu a reforma d a sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
de
vida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ
ÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
ent
re as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petiç
ão

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do C
PC/2015.
Incidência
, no
ponto
,
da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SE
NTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
cont
estação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro
Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
n
ão

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análi
se
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Diale
ticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificament
e

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publi
cado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente

a

ação
com o
fundamento
de que
foi

evidenciada
a
cobrança
de
valores

decorrente
de
contrato
de
empréstimo

consignado

em

duplicidade
,
porqua
nto
a
parcela

foi

descontada

em

folha
de
pagamento
da
consumidora
e, no
entanto
,
houve

também
a
subtração
da
respectiva

quantia
de
sua

conta

corrente
.

A
propósito
,
foi

bem

esclarecido

pelo

juízo
singular que:

"
(...)
a

autora

comprovou
o
alegado

desconto

em

sua

conta

corrente
,

decorrentes
do
contrato
de
empréstimo
,
acostando
à
inicial
o
holerite
e
extrato

referente

ao

mês
de
dezembro
/2023.

(...)
o
valor
descontado
pela
Prefeitura

deveria
ser
repassado
para
a

instituição

financeira
.
Não
o
sendo
,
deveria

esta

última
reaver
seu

crédito
junto à
fonte

pagadora
e
não

ao

contratante
,
parte

mais

frágil

na

relação

contratual
,
o qual
está

sendo

penalizado

pelos

descontos

em

duplicidade
. Se o
ente

público

efetua

os

descontos
,
como

demonstrado
in
casu
,
não
é o
servidor
q
ue
deve

arcar
com o
atraso
,
muito

menos

assumir

a

obrigação

estabelecida
no
convênio
e
descumprida

pelo

terceiro
.

Com
efeito
,
a

ausência
de
repasse
do
agente

arrecadador

não

pode
ser
imputada

ao

consumidor
, que
não

teve
culpa
sobre
o
fato
,
não

podendo
ser
lesado

por

falha

na

prestação
de
serviços
do
réu
.
"

Todavia
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

apenas

alega
que
não

há

fato
que
justifique
a
revisão
das
cláusulas

contratuais

ou
,
então
,
a

alteração
do valor das
parcelas

mensais
,
além
do que, "
não

pode o rec orrido se eximir de cumprir o contratado
,
requerendo
a
readequação
do valor da
parcela
, e que
eram
de
seu

conhecimento

desde

a

assinatura
dos
contratos
" (fl. 03).

Ainda
,
em

relação

ao

dano
moral, a
parte

recorrente
argumenta que "
a
recorrida

teve

seu

nome

negativado

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
do
exercício
regular do
direito
, no
entanto

não
fez
prova
de que
teve

crédito

recusado
,
nem

mesmo

comprovou
que
passou

por

qualquer

situação

constrangedora
que
pudesse

ensejar
a
condenação
do
recorrent
e

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
" (fl. 06),
ou

seja
,
apresentou

razões

totalmente

dissociadas
da
lide
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação
à
falha

na

prest ação de serviços e dano moral reconhecidos
,
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
destarte
, o
recurso

não

deve
ser
conhecido

em

relação

aos

referidos

pontos
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
e
vitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidad
e
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
.
2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o valor descontado indevidamente da conta corrente da parte consumidora para pagar parcela já adimplida, somado ao fato de que se tratava de verba alimentar, a indenização arbitrada na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em in
denização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém in
alterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presen
te

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
empréstimo

consignado
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
. Dessa forma,
não

assiste

razão
à
parte

recorrente

em

requerer
que
o

termo

a quo

seja

alterado
para que
incida

somente
a
partir
do
arbitramento
da
indenização
.

Por
oportuno
,
em
que
pese
o
juízo
singular
ter

fixado
o
termo

inicial
dos
juros
de mora a
parir
do
evento

danoso
,
este
se
trata
de
consectário
legal e
pode
ser
alterado
de
ofício
,
porquanto

possui

natureza
de
matéria
de
ordem

pública
,
razão
pela qual
não

configura

julgamento

extra
petita

nem

reformatio
in
pejus
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

PROCESSO CIVIL.
ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS.

INEXISTÊNCIA.
1. O Tribunal a quo
decidiu

em

conformidade
com o
entendimento

desta
Corte Superior
, de
acordo
com o qual o
termo

inicial
dos
juros
de mora
constitui

matéria
de
ordem

pública
,
podendo
ser
alterado
de
ofício
.
Mesmo

raciocínio

empregado

quanto

a

inversão
dos
honorários

sucumbenciais
, pois
foi

constatada

ilegalidade

quanto
a
sua

distribuiçã
o
, pois o
autor
se
sagrou

vencedor

em

maior

parte
dos
pedidos
. 2. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
são

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
anali
sados

até

mesmo
de
ofício
, de modo que
sua

aplicação

ou

alteração
,
bem

como
a
modificação
de
seu

termo

inicial
,
não

configura

julgamento
extra
petita

nem

reformatio
in
pejus
. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de
Julg
amento
: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
22/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
ALTERAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
1.
Consoante
o
entendimento
do STJ, a
correção

monetária
e
os

juros
de m
ora,
como

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

pelas

instâncias

ordinárias

até

mesmo
de
ofício
, o que
afasta

suposta

violação
do
princípio
do non
reformatio
in
pejus
. 2.
Agravo

interno

não

pr
ovido
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento
: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/10/2019)

Dessa forma,
considerando
que
houve
a
fixação

equivocada
do
termo

a quo
dos
juros
de mora do
dano
moral,
impõe-se a sua retificação
,
ex

officio
, pela
instância

revisora
, para que passe
a

incidir

a
partir
da
efetiva

citação
da
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Retifico
, de
ofício
,
o
termo

inicial
dos
juros
de mora,
que devem

incidir
a
partir
da
citação
,
por
se
tratar

de
ilícito

contratual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

pro
cessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024